Tribunal: CARF
Processo: 10830.911124/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911124/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.509 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2008
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO E/ OU A MAIOR. REPETIÇÃO/
COMPENSAÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ. PROVAS. ÔNUS.
A certeza e a liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional devem
ser demonstradas e provadas pelo reclamante, mediante a apresentação de
demonstrativo de apuração do valor reclamado, acompanhado das respectivas
memórias de cálculo e dos documentos fiscais e contábeis que lhe deram
origem.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911124/2012-45
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911124/2012-45

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-61.235
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 19/23, transmitida em
25/4/2012, visando à compensação de crédito financeiro decorrente de pagamento indevido e/ ou
maior do PIS, do mês de abril de 2008, efetuado na data de 20/5/2008, com débito tributário
vencido em 31/3/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas, SP, homologou,
em parte, a Dcomp, sob o fundamento de insuficiência do crédito financeiro disponível para
utilização, tendo em vista que "A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP", conforme despacho decisório às fls. 24, do qual o interessado foi
intimado em 12/11/2013.
Inconformado com aquele despacho, apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 02/03), insistindo na homologação integral da Dcomp, alegando, em síntese, que a parte do
crédito financeiro, no valor de R$43.045,22, indicada no despacho decisório como utilizada na
Dcomp no 18582.06159.171208.1.7.04-3804, para compensar débitos naquele mesmo valor, de
fato, não o foi, tendo em vista que tais débitos foram compensados, "via crédito presumido nas
Dacon no 36.31.19.41.76.77 (Jan) e no 16.73.41.73.47.00 (Fev)"; Logo, ante a compensação via
crédito presumido acima informado, foi requerido a restituição do importe de R$86.929,15,
através da PER/DCOMP no 19575.21200.310510.1.2.04-8508".
Ao final, alegou que foi notificada que tem um débito no valor total de
R$80.279,79 (principal+multa+juros), cuja origem não reconhece, motivo pelo qual o impugna e
requer esclarecimentos sobre ele.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2008
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO E/ OU A MAIOR. REPETIÇÃO/
COMPENSAÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ. PROVAS. ÔNUS.
A certeza e a liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional
devem ser demonstradas e provadas pelo reclamante, mediante a
apresentação de demonstrativo de apuração do valor reclamado,
acompanhado das respectivas memórias de cálculo e dos documentos
fiscais e contábeis que lhe deram origem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911124/2012-45

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
A Recorrente não é clara quanto ao seu pleito, mas pelo que se infere dos autos
que os débitos constantes no PER/DCOMP são indevidos. Ocorre que o cancelamento de
PER/DCOMPS deve seguir procedimentos específicos, o que não ocorre no presente caso.
Além disso, não há comprovação quanto ao equívoco suscitado. Nesse sentido o
acórdão recorrido:
Na Dcomp em discussão, de no 13032.32626.250412.1.3.04-7317, às fls.
19/23, transmitida em 25/4/2012, o interessado declarou débito
tributário, no valor total de R$122.431,01 lançamento de ofício), vencido
em 31/3/2008, a ser compensado com crédito financeiro, no valor
original de R$86.929,15, decorrente de pagamento indevido de PIS não
cumulativo (6912), do mês de abril de 2008, no valor de R$86.929,15.
A autoridade administrativa homologou, em parte, a Dcomp sob o
fundamento de que o crédito financeiro disponível foi insuficiente para a
homologação integral, tendo em vista que do total do crédito financeiro
reclamado e reconhecido ao interessado, no valor de R$86.929,15, parte
dele, no valor de R$43.045,22, foi utilizada para compensar débitos na
Dcomp no 18582.06159.171208.1.7.04-3804. O saldo remanescente, no
valor de R$43.883,93, foi então utilizada para homologar, em parte, a
Dcomp em discussão.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alegou que a
compensação daquele(s) débito(s), de fato, não ocorreu naquela Dcomp,
porque foram compensados, via crédito presumido, nos Dacons no
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911124/2012-45

36.31.19.41.76.77 e no 16.73.41.73.47.00, e, ainda, que em face da
compensação, via crédito presumido, foi requerido a restituição de todo
o crédito financeiro utilizado (R$86.929,15), em discussão, por meio do
PER no 19575.21200.310510.1.2.04-8508.
Ora, se o próprio interessado informou que o crédito financeiro utilizado
na Dcomp, em discussão, já foi objeto de pedido de restituição, não há
como homologar a compensação do débito fiscal declarado.
Quanto à alegação de que a compensação do débito declarado na
Dcomp no 18582.06159.171208.1.7.04-3804 foi efetuada, via crédito
presumido, nos Dacons no 36.31.19.41.76.77 e no 16.73.41.73.47.00, o
interessado não apresentou os referidos demonstrativos comprovando
sua alegação.
Ainda que tivesse apresentados os referidos Dacons. a alegada
compensação não seria aceita. Em primeiro lugar, porque Dacon não é
instrumento legal para se efetuar compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, com débito tributário vencidos. O
instrumento legal é a Declaração de Compensação (Dcomp), conforme
previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996; em segundo, porque o
interessado, em momento algum, demonstrou a certeza e liquidez do
crédito presumido reclamado; e, em terceiro, porque inexiste amparo
legal para a restituição/compensação de crédito presumido do PIS e da
Cofins de Atividades Imobiliárias.
Já em relação ao esclarecimento sobre a notificação do débito de
R$80.279,79 (principal+multa+juros), conforme consta do despacho
decisório recorrido, às fls. 24, tal montante corresponde ao saldo do
débito do IRPJ-lançamento de ofício, confessado na Dcomp em
discussão e que foi homologada, em parte, remanescendo saldo de:
IRPJ: R$33.354,37; multa de ofício: R$25.015,78; e, juros de mora:
R$21.909,64, totalizando aquele montante.

Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.509 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911124/2012-45

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

Assim, pelas razões acima expostas, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital